Tribunal: TJDFT
Processo: 0731548-82.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DE ADMINISTRADOR DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RESPONSABILIDADE PELO PASSIVO CONSTITUÍDO DURANTE A UNIÃO. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de alvará judicial. A apelante pleiteia a liberação de metade do valor bloqueado administrativamente pela ANS, sob o argumento de que, após a separação judicial, não pode responder por dívidas da pessoa jurídica administrada por seu ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível liberar metade do valor bloqueado por indisponibilidade administrativa decretada pela ANS, em razão da liquidação extrajudicial da operadora de plano de saúde administrada pelo ex-cônjuge da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio de bens decorre do disposto no art. 24-A da Lei no 9.656/1998, que impõe a indisponibilidade dos bens de administradores de operadoras de planos privados de saúde submetidas a regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades.
4. O STJ reconhece que a indisponibilidade de bens dos administradores de operadoras de saúde permanece vigente até a completa apuração do passivo, prorrogando-se em caso de falência ou insolvência civil até posterior determinação judicial (REsp no 1.845.214/RJ e AgInt no AREsp no 2.221.407/RJ).
5. No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos durante a união respondem pelas dívidas contraídas no período, conforme os arts. 1.658 e seguintes do Código Civil.
6. O procedimento administrativo de indisponibilidade de bens remonta ao ano de 2017, enquanto a dissolução do vínculo conjugal e a escritura pública de partilha ocorreram apenas em 2022, o que impede qualquer disposição sobre os valores bloqueados.
7. A manutenção da indisponibilidade de bens visa resguardar os interesses dos credores da massa falida e garantir a correta apuração do ativo e passivo, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A indisponibilidade de bens de administradores de operadoras de planos privados de saúde, decretada pela ANS em razão de liquidação extrajudicial, perdura até a completa apuração e liquidação final das responsabilidades. 2. No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento respondem pelas dívidas contraídas no período, ainda que posteriormente partilhados. 3. A alienação ou liberação de bens bloqueados por indisponibilidade administrativa depende da apuração definitiva das responsabilidades do administrador e da inexistência de prejuízo aos credores.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 24-A; Código Civil, arts. 1.658 e seguintes; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.845.214/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/10/2020, DJe 26/10/2020; STJ, AgInt no AREsp no 2.221.407/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/6/2023, DJe 21/6/2023; TJDFT, Acórdão no 1952314, 0719529-55.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 17/12/2024.